Tribunal: TJBA
Processo: 8054815-87.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054815-87.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ECO VILLAGE D'AJUDA SPE LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR FONTAO REBELO, CELIO MARCOS LOPES MACHADO

AGRAVADO: SARA ROMANA MONTEIRO AFONSO

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT registrado(a) civilmente como THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELA MANUTENÇÃO DO CONTRATO MEDIANTE DEPÓSITO DOS VALORES DEVIDOS – CUMPRIMENTO DO PAGAMENTO PELA PARTE RECORRIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO A MATÉRIA DE FUNDO OBJETO DA AÇÃO DE ORIGEM – AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Na origem
os fatos giram em torno de alegada inadimplência da parte agravada em relação ao total ou partes de quatorze prestações ajustadas em contrato de compra e venda de imóvel e que levaram a recorrente a anunciar a rescisão do contrato.

2. A
tutela antecipada foi deferida determinando a manutenção do contrato e o depósito das parcelas
vencidas entre
julho de 2023 até dezembro de 2023,
cumprindo salientar que existe nos autos discussão a respeito da atualização dos valores devidos.

3.
A
parte agravada cumpriu a determinação judicial com depósito dos valores devidos nos IDs
405240682 e 405240686,
havendo afastamento da inadimplência alegada nas razões recursais
e atendimento ao pedido alternativo da agravante.

4.
A
tutela de urgência pode ser concedida quando houver elementos a evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos do provimento liminar

na forma do art. 300, do CPC.

5. A
probabilidade ainda depende de alguma dilação probatória, mas o perigo de dano a parte agravada é evidente, assim como o risco ao resultado útil do processo porque o imóvel poderia ser disponibilizado a terceiro aumentando a litigiosidade quanto a matéria.

6.
J
á a reversibilidade da decisão é patente, assim que se apurarem melhor as condições contratuais e os argumentos de ambas as partes poderá o Magistrado estabelecer o melhor direito,
razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

7. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054815-87.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ECO VILLAGE D'AJUDA SPE LTDA
e como apelada
SARA ROMANA MONTEIRO AFONSO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .